Tribunal: STF
Processo: ARE 1490448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 78, fl. 46):



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. LEI MUNICIPAL 5.978/01. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO BANCO CENTRAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MULTAS COMINADAS POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 81; Doc. 85), apenas os aclaratórios do Banco do Brasil foram acolhidos “apenas para se incluir na proclamação do resultado do julgamento, de forma apartada do já proclamado parcial provimento da apelação dos bancos privados, o parcial provimento da apelação do Banco do Brasil, nos termos do voto da relatora”(Doc. 112, fls. 9-10).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, XXXVI, LIV, LV; 30, I; 48, caput, XIII; 127; e 192, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “a Lei Municipal que versa o tempo de atendimento afronta o seu direito adquirido, uma vez que já lhe foi concedido alvará de funcionamento, o que atesta a regularidade de suas instalações e atividades” (Doc. 105, fl. 23).



    Argumenta que “há flagrante interferência da Lei Municipal em questão no alvará de funcionamento já concedido aos Recorrentes, na medida em que para garantir o tempo de atendimento estabelecido na Lei (admitindo-se que isso fosse possível), teriam os Recorrentes que colocar um maior número de caixas para atendimento (supondo-se que exista espaço para tanto), o que implicará em obras, alteração da estrutura física das agências, que já foi aprovada, através da competente licença, pela administração” (Doc. 105, fl. 24).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 272, RE 610.221-RG; e, o inadmitiu quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 aplicando a Súmula 282/STF (Doc. 136).



    No Agravo (Doc. 141), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 105, fls. 10-11):



    “Com a regulamentação do artigo 102, § 3°, da Constituição Federal, pela Lei 11.418/2006, que introduziu os artigos 543-A e 543-B no Código de Processo Civil, é importante demonstrar que o caso enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista pelo § 1°, do artigo 543-A, do Código de Processo Civil, bem como se coaduna com o disposto nos artigos 322/327 do Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual este recurso extraordinário deve ser conhecido e regularmente processado perante este E. Supremo Tribunal Federal. 



    Como salientado por um dos patronos dos Recorrentes, para que o recurso extraordinário seja conhecido, é essencial que "... a repercussão da matéria discutida seja geral, i.e., que diga respeito a um grande espectro de pessoas ou a um largo segmento social, uma decisão sobre um assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional muito controvertido, em relação à decisão que contrarie orientação do Supremo Tribunal Federal; que diga respeito à vida, à liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (em relação à aplicação do texto ou textos constitucionais) etc., ou, ainda, outros valores conectados a texto constitucional que se alberguem debaixo da expressão repercussão social." Esclarece, ainda, que "estes dados manifestamente não exaurem as possíveis hipóteses." 



    Nesse sentido, a "repercussão geral" exigida pela Emenda à Constituição Federal n.° 45 é perceptível no momento em que se observa que a matéria discutida nesses autos diz respeito não só ao cerceamento de defesa dos Recorrentes. mas, também, à competência da União para legislar sobre as matérias objeto da demanda, dentre outros. 



    No caso em comento, a repercussão geral no bojo da sociedade é evidente, ante a inconstitucional fixação --- que é inviável materialmente ---, pela Lei Municipal em questão, de tempo máximo de atendimento e outras exigências, nas agências bancárias dos Recorrentes situada no Município de Salvador, providências essas que não são exigidas pelo ente federal competente. Mais uma vez, a decisão a ser proferida no bojo deste recurso extraordinário atingirá não só as partes, como também repercutirá na sociedade como um todo. 



    Não fosse a evidente repercussão social, o caso também comporta repercussão econômica, porque, ao impor outras providências que não as determinadas pela legislação federal, bem como criando obrigações impossíveis de serem cumpridas, as normas locais obrigam, inclusive, alterações físicas nas instituições financeiras, podendo implicar, inclusive, no fechamento das agências. Isso, evidentemente, além de gerar repercussão social, demonstra a inconstitucionalidade da referida Lei Municipal, uma vez que interfere no funcionamento do sistema financeiro nacional — matéria de competência exclusiva da União. 



    Portanto, diante do preenchimento de todos os requisitos para o cabimento deste recurso, mister se faz seu conhecimento e provimento por esta Colenda Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV, LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Acresça-se que o Tribunal de origem seguiu o entendimento reafirmado por esta CORTE no julgamento do RE 610.221-RG (Tema 272). Na oportunidade, assentou-se a competência municipal para legislar sobre o tempo de espera em filas de instituições bancárias, por tratar-se de matéria de interesse local. Nesse sentido: 



    “DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 610.221, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente